Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRONICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. Sustenta a recorrente que possui 61 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CID-10 N18.0) e que, devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana. Acrescenta que houve indicações médicas e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Assevera que o tratamento (hemodiálise) possui diversos efeitos colaterais, dentre eles fraqueza e indisposição, e que a interrupção do tratamento geraria consequências ainda mais gravosas. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
IV. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada. Ademais, no presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à recorrente.
V. O relatório médico juntado aos autos (ID 61906296) atesta que o autor é portador de doença renal em estágio 5 e que são necessários cuidados especiais de deslocamento diante da do risco de “debilidade importante” após sessão de hemodiálise. Além disso, é fato notório que, durante e após as sessões, o paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Importante ressaltar, ademais, que a recorrente necessita pegar 3 (três) linhas de ônibus para chegar ao local em que é submetida às sessões de hemodiálise, além de outras 3 (três) para o trajeto de retorno, o que agrava ainda mais os riscos que enfrenta.
VI. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
VII. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, caso não sejam garantidos os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise (ID no 61906296). Logo, não há possibilidade de interromper o tratamento.
VIII. Em sendo comprovada a urgência da situação, a necessidade de se utilizar o transporte disponível para o traslado para realização de sessões de hemodiálise, ida e volta para residência, é de se concluir que deve o recurso ser conhecido e provido, para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência ou arque com os custos do transporte privado.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o recorrido disponibilize transporte à autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o trajeto de retorno, ou ainda arque com os custos do transporte privado, sob pena de sequestro das verbas públicas, conforme o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
X. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.